Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006719-37.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Furto Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (REQUERENTE), 4° CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WASHINGTON RIBEIRO VENANCIO - CPF: 004.383.491-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE RIBEIRO MARTINS - CPF: 036.775.421-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – SUPOSTA NULIDADE PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR ADVOGADO NOMEADO PARA ASSISTIR O REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE EVENTUAL LINHA DE DEFESA DIVERSA – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO ADVOGADO QUE ACOMPANHOU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONTEXTO MAIS BENÉFICO AO RÉU – AVENTADA NULIDADE DECORRENTE DA
DESISTÊNCIA PELA DEFESA TÉCNICA DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU – DIVERGÊNCIA QUANTO AO INTERESSE RECURSAL ENTRE O ACUSADO E A DEFESA TÉCNICA – PREVALÊNCIA DA VONTADE DE RECORRER –
INOBSERVÂNCIA À
AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA –

REVISIONAL PROCEDENTE SOMENTE PARA DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Embora a nomeação do advogado pelo juízo tenha limitado a atuação somente para a audiência de instrução, tem-se que, ao prosseguir o defensor nomeado no patrocínio da defesa, com a apresentação das derradeiras alegações, não resultou qualquer prejuízo ao requerente. Ao contrário, revela-se tal situação mais benéfica ao requerente, por cuidar de peça elaborada por defensor que efetivamente acompanhou a produção probatória, de sorte que infactível a desconsideração das alegações finais e a anulação da sentença condenatória, porquanto devidamente assegurada a ampla defesa
.

2. Havendo discordância entre acusado e defensor, deve prevalecer a vontade daquele que tem interesse no julgamento do recurso. Assim, se o acusado manifestou expressamente o desejo de recorrer, ante a desistência do recurso lançada pela defesa técnica, deve o juízo
a quo
atentar-se para a anuência do réu nesse sentido, em ordem a prevalecer o direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
Aldriney dos Santos Marques
, objetivando ver anulada a condenação proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe impôs a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto (substituída por duas restritivas de direitos), mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o requerente relata que, ante a impossibilidade de comparecimento do defensor público na audiência de instrução, o juízo
a quo
nomeou o causídico
Neyman Augusto Monteiro
para assisti-lo somente durante a solenidade, todavia, o referido advogado, sem poderes para tanto, apresentou as alegações finais e, após a sentença condenatória, desistiu do recurso interposto pelo requerente, então réu, vindo o juízo a assentar o trânsito em julgado da condenação.

Aduz, pois, a nulidade dos atos levados a efeito pelo advogado dativo após a audiência de instrução e, sobretudo, o evidente prejuízo provocado aos seus interesses, sobretudo porque o seu direito ao duplo grau de jurisdição foi cerceado, ante a inobservância ao seu desejo de recorrer, expressa e previamente manifestado.

Salientando que responde a outro processo criminal e que, em caso de eventual condenação, será considerado reincidente em razão da condenação ora combatida, o que implicará a imposição de regime fechado para o inicial cumprimento da pena, requer, liminarmente, a “suspensão dos efeitos da reincidência” (
sic
) até o julgamento final da presente ação.

Almeja, ao fim, o reconhecimento da mácula decorrente do cerceamento de sua defesa, com a anulação de todos os atos efetivados após a audiência de instrução e da condenação, renovando-se a intimação para apresentação das alegações finais.

Após a distribuição do presente feito a esta Relatoria, os autos foram automaticamente remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, no parecer, recomenda a improcedência da pretensão revisional.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que, por equívoco operacional, após o ajuizamento da revisional, os autos foram encaminhados diretamente à Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou o seu parecer acerca da matéria suscitada, de modo que, por encontrar-se o feito pronto para o julgamento pelo órgão colegiado, passa-se ao exame do mérito.

Tem-se que a presente ação satisfaz o pressuposto estampado no art. 625, §1o, do CPP, consoante se infere da certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação em
18.05.2018
(id. 7827179, p. 05).

Ademais, embora não haja previsão expressa no art. 621 do Código de Processo Penal, predomina o entendimento de que se admite o ajuizamento de revisão criminal na hipótese de arguição de suposta
nulidade
, porque o
art. 626,
caput
, do CPP
, refere-se à anulação do processo como um dos possíveis resultados da procedência do pedido revisional (
LIMA
, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 1.820), sobretudo se considerado que a alegação de eventual nulidade absoluta é factível a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado.

Presentes, portanto, os pressupostos de cabimento da revisão criminal, impõe-se
o seu conhecimento
.

Consoante relatado, aduz o requerente suposta nulidade dos atos levados a efeito pelo advogado dativo após a audiência de instrução, ante a apresentação de alegações finais e a manifestação da ausência de interesse recursal sem os devidos poderes para tanto, evidenciando o prejuízo provocado aos seus interesses, sobretudo o cerceamento ao seu direito ao duplo grau de jurisdição, ante a inobservância pelo defensor ao seu desejo de recorrer, expressa e previamente manifestado.

Examinando detidamente o material coligido, verifica-se que as alegações do requerente merecem parcial acolhida.

Na ação penal n. 28529-95.2015.811.0042,
Aldriney dos Santos
, ora requerente, foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, porquanto, no dia 20.09.2015, em unidade de desígnios com
Washington Ribeiro Vencio
, subtraiu o veículo da marca VW Gol, placa JZC 6578, pertencente a
Geovane Ribeiro Martins
.

Determinada a citação, o requerente não foi localizado, pelo que se procedeu à citação por edital, com a suspensão da marcha processual e a decretação da prisão preventiva, que foi cumprida em 25.05.2017, realizando-se, então, a audiência de custódia. Na oportunidade, o requerente constituiu a advogada
Manuela Krueger
, obtendo a liberdade condicionada à observância de medidas cautelares alternativas.

Após a apresentação da resposta à acusação e designação de data para a realização da audiência de instrução, a referida advogada, em 20.09.2017, renunciou ao mandato, dado o desinteresse manifestado pelo requerente.

Assim, na audiência de instrução, ao verificar que o réu possuía interesse na nomeação de um patrono em razão de sua hipossuficiência e registrada a impossibilidade de comparecimento do defensor público na solenidade, o juízo
a quo
nomeou o advogado
Neyman Augusto Monteiro
para assistir o requerente naquele ato e a Defensoria Pública para o patrocínio da defesa a partir daquela data.

Ocorre que o advogado nomeado apresentou as alegações finais e, após os memoriais do Ministério Público, o magistrado proferiu a sentença condenatória.

O requerente foi, então, intimado da condenação e manifestou o interesse em recorrer. Intimado, o mesmo advogado nomeado registrou que, por ser o réu confesso, ante a aplicação da pena mínima e a posterior substituição por restritivas de direito, não haveria qualquer insurgência a ser suscitada em segunda instância, a despeito da pretensão recursal manifestada pelo requerente.

O juízo
a quo
, consignando a prevalência da defesa técnica sobre a autodefesa nos casos de divergência de interesse, determinou o imediato cumprimento da sentença condenatória, certificando-se, então, o trânsito em julgado.

Pois bem.

Verifica-se, inicialmente, que a nomeação de advogado para assistir o requerente na audiência de instrução se fez impreterível, dada a manifestação por ele expressada no sentido de que não possuía condições financeiras de arcar com a constituição de um patrono, de sorte que, por não haver se valido da escolha que lhe cabia de um advogado, não lhe é assegurado o direito absoluto e inafastável de ser assistido por esse ou aquele defensor, sendo-lhe indisponível somente o direito à defesa técnica, o que se observou no caso em análise.

Embora a nomeação do advogado pelo juízo tenha limitado a atuação somente para a audiência de instrução, tem-se que, ao prosseguir o defensor nomeado no patrocínio da defesa, com a apresentação das derradeiras alegações, não resultou qualquer prejuízo ao requerente. Ao contrário, o oferecimento das alegações finais pelo advogado que acompanhou a instrução processual revela-se providência mais benéfica ao requerente, por cuidar de peça elaborada por defensor que efetivamente acompanhou a produção probatória, conhecendo melhor suas peculiaridades.

Ademais, nos termos da súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a deficiência da defesa suscetível de causar nulidade do processo deve ser suficientemente demonstrada, com indicação objetiva do prejuízo, e, na hipótese em estima, aludida tese sequer foi deduzida nestes moldes, dado que a insurgência contra a atuação do causídico decorre exclusivamente da singularidade relativa à limitação da nomeação pelo juízo.

Assim, por não haver o requerente logrado comprovar o prejuízo concreto que lhe foi causado, limitando-se a formular alegação genérica e sem indicação de tese defensiva eventualmente desprezada pelo advogado, revela-se infactível a desconsideração das alegações finais e a anulação da sentença condenatória, porquanto, até então, verifica-se devidamente assegurada ao requerente a ampla defesa, tendo sido assistido, primeiramente, por advogado constituído e, na sequência, por defensor dativo, nomeado pelo juízo
a quo.

De outro lado, tem-se que, ao acolher a desistência do recurso manifestada pelo advogado, considerando a prevalência da defesa técnica sobre a autodefesa quanto ao interesse recursal e dando ensejo ao trânsito em julgado da sentença, o juízo
a quo
incorreu em violação às garantias constitucionais à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Ora, há muito sedimentou-se, no âmbito dos Tribunais Superiores, a diretriz de que, havendo divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece a vontade de quem tem interesse em recorrer.

De fato, acusado e defensor são dotados de legitimidades autônomas para interpor recursos no processo penal (art. 577, CPP). Assim, ainda que o acusado tenha renunciado à faculdade de recorrer, isso não impede o conhecimento da apelação interposta por seu defensor (súmula 705 STF), e vice-versa.

Igualmente, o acusado e seu defensor podem livremente desistir de recursos anteriormente interpostos. Sucede que, neste caso, havendo desistência por parte do defensor, deve o magistrado determinar a intimação pessoal do acusado a fim de que este se pronuncie quanto ao interesse, ou não, no prosseguimento do julgamento do recurso. Em outra perspectiva, se o acusado se manifestar no sentido de não possuir interesse no julgamento do recurso, seu defensor também deve ser intimado para que se pronuncie.

Havendo discordância entre acusado e defensor, deve prevalecer a vontade daquele que tem interesse no julgamento do recurso, sobretudo porque, em face do princípio da
ne reformatio in pejus
, o Tribunal não poderá agravar a situação do condenado diante do recurso exclusivo da defesa.

Assim, para renúncia ou desistência pela defesa, recomenda-se a manifestação expressa do réu e do defensor.

Nesse sentido, em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERESSE EM RECORRER MANIFESTADO PESSOALMENTE PELO RÉU. DESISTÊNCIA APRESENTADA SOMENTE PELO DEFENSOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA. REQUISITOS. AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição concretiza-se processualmente na possibilidade de a parte impugnar, por meio do recurso, a decisão judicial da qual não se conforma. Nesse sentido, a voluntariedade constitui característica do recurso, estabelecido no art. 574 do CPP.

2. A desistência ao recurso é possibilitada à defesa, desde que regularmente manifestada. É dizer, ao patrono constituído, exige-se representação com poderes especiais para "confessar, (...) desistir" (arts. 38 do CPC c.c. 3o do CPP); ao Defensor Público, demanda-se a manifesta anuência do réu juntamente ao petitório.

3. Na hipótese de interesses colidentes entre réu e defensor, isto é, há desistência por um e não por outro, o recurso seguirá seu curso normal, em consagração ao princípio da ampla defesa.

5. In casu, verifica-se que o paciente manifestou pessoalmente interesse em recorrer, enquanto que a desistência foi apresentada unicamente pelo Defensor Público, razão por que corretamente o Tribunal de origem não homologou do pedido.
(...)”
(HC n. 190.056/SP. Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 29/8/2011. Destaquei).

Ainda a propósito da temática, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
não é vedado ao advogado desistir de recurso interposto, desde que possua poderes especiais ou conte com a anuência da parte. Sendo assim, é válida a desistência do recurso em sentido estrito apresentada pelo defensor dativo, uma vez que amparada na renúncia ao direito de recorrer pelo acusado
” (REsp 1440765/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).

Vê-se que, a
contrario sensu
, a renúncia ou a desistência apresentada por advogado dativo, sem a anuência do acusado, não é providência válida.

No caso, ao ser intimado da sentença, o requerente manifestou o seu desejo de recorrer, consoante se infere da Certidão ao id. 7827178, lavrada pelo analista judiciário e pela escrivã, inferindo-se, portanto, a interposição, por termo, do recurso de apelação. Após, o advogado nomeado informou a ausência de insurgência quanto à sentença proferida, porquanto haveria sido observada pelo juízo todas as prescrições legais em prol dos réus (id. 7827179).

Sucede que, à míngua da anuência do requerente quanto à desistência do recurso manifestada pelo advogado dativo, o juízo
a quo
consignou a prevalência da defesa técnica sobre a autodefesa e determinou o imediato cumprimento da sentença condenatória, certificando-se, então, o trânsito em julgado, em evidente inobservância às garantias da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, constitucionalmente asseguradas.

Impõe-se, portanto, a cassação da decisão em que determinou o juízo
a quo
o imediato cumprimento da sentença condenatória, com a desconstituição do trânsito em julgado, determinando-se a realização de nova intimação do requerente e da defesa técnica acerca do eventual desejo de recorrer, com a devida observância à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
julgo parcialmente
procedente
a presente revisão criminal tão somente
para cassar a
decisão que determinou o imediato cumprimento da sentença condenatória, com a desconstituição do trânsito em julgado
, realizando-se nova intimação do requerente e da defesa técnica acerca do eventual desejo de recorrer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020